Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0709776-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS DILAE DA LUZ CIRQUEIRA, RAIMUNDO DA LUZ CIRQUEIRA, ADAILTON DA LUZ CIRQUEIRA EMBARGADO: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Carlos Dilae da Luz Cirqueira, Raimundo da Luz Cirqueira e Adailton da Luz Cirqueira (ID no 17979483). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora